Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704459-51.2022.8.07.0005 RECORRENTE: V F S CARDOSO MATERIAIS PARA SUA CASA RECORRIDO: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PETITÓRIA. REIVINDICATÓRIA. LOTEAMENTO/PARCELAMENTO URBANO. ÁREA REMANESCENTE. PROPRIEDADE REGISTRAL. COMPROVADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA. ÔNUS DA PROVA. 1. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha (CC, art. 1.228, caput). Essa ação tem a finalidade de restituir a coisa ao proprietário sem posse, para que ele possa exercer a soma dos poderes de domínio: usar, fruir e dispor do imóvel. 2. Há prova da propriedade registral do imóvel, bem como da área remanescente após o processo de loteamento/parcelamento urbano. 3. Os elementos de prova demonstram de forma adequada e precisa que o imóvel pertence ao proprietário, sendo que área ocupada injustamente está localizada dentro desse perímetro. 4. A posse sobre imóvel é injusta quando exercida sem causa jurídica a justificá-la, sem um título ou uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. 5. Como não há prova mínima quanto à eventual falha na individualização do imóvel ou quanto ao exercício de posse justa sobre o bem, cabe à ré suportar tal ônus (CPC, art. 373, II). 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 1.228, do CC, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova operada no acórdão vergastado, porquanto sustenta que é dever do reivindicante, ou seja, do recorrido, provar a titularidade do domínio, a posse injusta do réu, bem como promover a individualização da coisa, o que não ocorreu no caso em debate. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 1.228, do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Os elementos de prova demonstram de forma adequada e precisa que o imóvel pertence ao proprietário, sendo que área ocupada injustamente está localizada dentro desse perímetro. (...) Como não há prova mínima quanto à eventual falha na individualização do imóvel ou quanto ao exercício de posse justa sobre o bem, cabe à ré suportar tal ônus (CPC, art. 373, II)” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: Nesse sentido: “Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova (...) exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003